Tribunal: TJPA
Processo: 0001641-65.2018.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001641-65.2018.8.14.0086

APELANTE: MYCHELLI DOS SANTOS BATALHA, ISRAEL LIMA CAETANO

ADVOGADO DATIVO: ANTONIO JOAO TEIXEIRA CAMPOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO-MAJORADO. ART. 33, §4º C/C ART. 40, INCISO V, TODOS DA LEI Nº 11.343/06. MÉRITO. PEDIDO DE REFORMA DE DOSIMETRIA COM FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA PARA O SEMI-ABERTO. PROCEDENTE EM PARTE. DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO TIPO PENAL.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NOVA PENA DEFINITIVA FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.

REGIME INICIAL MODIFICADO PARA O SEMI-ABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As consequências deletérias do tráfico de entorpecentes para a sociedade já foram consideradas pelo legislador na tipificação da conduta, configurando
bis in idem
sua utilização para exasperar a pena-base. Decotada, portanto, a valoração negativa das consequências do crime. Mantida apenas a valoração negativa das circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/06 (apreensão de 4,182 quilos de maconha). Nova pena-base fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. Incidentes duas atenuantes genéricas (confissão e menoridade relativa), tem-se uma pena provisória de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, tornada definitiva por força da compensação entre a majorante (art. 40, inciso V da Lei de Drogas) e a minorante do art. 33, §4º da mesma lei.

2. Regime inicial de cumprimento de pena modificado para o semi-aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b” do CP/40.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação criminal, nos termos do voto do relator.

32ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, ocorrida
entre os dias treze e vinte e um de novembro
de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por MYCHELLI DOS SANTOS BATALHA em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Única de Juruti/PA, em 14.01.2020 (Num. 10121223 - Pág. 11), nos autos da Ação Penal nº 0001641-65.2018.8.14.0086 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenada pelo crime de tráfico privilegiado-majorado, previsto no art. 33, §4º c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em suas razões recursais (Num. 10121225 - Pág. 21/Num. 10121226 - Pág. 11), a defesa impugna somente a dosimetria penal realizada pelo juízo
a quo
, pois entende que a pena deveria ter sido fixada no mínimo legal, assim como o regime inicial de cumprimento da pena deveria ter sido o semi-aberto e não o fechado, como feito em sentença. Assim, requer a reforma da dosimetria penal e modificação do regime de cumprimento.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 10121226 - Pág. 21/24, requerendo o parcial provimento do recurso, apenas para modificar o regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semi-aberto.

No mesmo sentido, opinou o órgão ministerial de 2º grau, conforme parecer de Num. 16539559.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Mérito Recursal

II.1 – Redução da dosimetria penal

A defesa, embora resigne-se quanto à sentença condenatória, impugna seu mérito no que diz respeito à dosimetria penal.

Entende que a pena deveria ter sido fixada no mínimo legal e nesse sentido pede sua reforma.

Pois bem. Em relação à fixação da pena-base, o juízo
a quo
assim consignou da sentença (
Num. 10121223 - Pág. 11
):

Reconheço a alta
quantidade
de droga apreendida (um envólucro com Israel e 03 com Mychelli); o que me afigura a
natureza
do material entorpecente é droga de baixa danosidade social, liberada o uso recreativo e medicinal em diversos países;
culpabilidade
própria do tipo penal, assim como, o
grau de reprovabilidade das demais condutas, no destoa das previstas nas normas incriminadoras;
os réus registram bons
antecedentes
criminais; no existem informaçes sobre a
conduta social
; a
personalidade
do agente também no foi valorada; os
motivos

no so aptos à majoraço das penas-base, como também,
no o justificam, pois pretendiam lucro fácil através da proliferaço dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade; as
circunstâncias
do crime so normais; as
consequências
do delito so nefastas para a saúde pública e a sociedade em geral, pois é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias; no há que se falar no
comportamento da vítima
.

Diante de tais valorações, a pena-base foi fixada em 10 (dez) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. De imediato, constato a fundamentação inidônea para exasperação da pena quanto às consequências do delito. Isso porque os efeitos deletérios do tráfico de entorpecentes, de forma genérica e abstrata, já foram ponderados pelo legislador na tipificação da conduta e na indicação de seu preceito secundário. Logo, trata-se de
bis in idem
utilizar-se deste mesmo fundamento para fixar a pena além do mínimo legal. Assim, decoto a valoração negativa das consequências do crime. Mantenho, todavia, a valoração das circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/06, eis que a acusada foi presa por transportar 4,182 quilos de maconha (Num. 10121157 - Pág. 4 e Num. 10121167 - Pág. 4/6), configurando quantidade expressiva de entorpecentes a demandar maior reprimenda por força da maior gravidade da conduta.

Destarte, reduzo a pena-base a 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 500 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Na 2ª fase da dosimetria, incidem duas atenuantes genéricas, sendo elas a menoridade relativa da acusada e sua confissão espontânea, previstas, respectivamente, no art. 65, incisos I e III, alínea “d” do CP/40. Ausentes agravantes genéricas a incidirem, pelo que reduzo a pena provisória a 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, com fulcro na súmula nº 231 do STJ.

No que diz respeito à 3ª fase da dosimetria, mantenho a compensação proposta pelo juízo de origem, entre a majorante do art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06 e a minorante do art. 33, §4º da mesma lei, eis que se mostrou benéfica à apelante, pois aplicou o patamar redutor da pena em 1/3, a despeito da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (4,182 quilos de maconha). Portanto, fixo a nova pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

II.2 – Modificação do regime inicial de cumprimento de pena

A defesa requer, ainda, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, pois o julgador de origem, embora tenha aplicado a pena privativa de liberdade final em 08 (oito) anos de reclusão, fixou o regime fechado, quando o art. 33, §2º, alínea “b” do CP/40 imporia o regime semi-aberto.

Considerando o parcial provimento do recurso, para redução da pena final a 05 (cinco) anos de reclusão, entendo que a questão de fato não demanda maiores digressões, assistindo razão à defesa e ao
parquet
, que em dois momentos se mostrou de acordo com o pleito.

Sendo assim, dou provimento ao recurso também para modificar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, do fechado para o semi-aberto, nos termos do art. 33,. §2º, alínea “b” do CP/40.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reduzir a pena definitiva a 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente semi-aberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 23/11/2023